Tribunal: TJDFT
Processo: 0728914-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0728914-58.2023.8.07.0001 RECORRENTES: DIRETOR-GERAL DO CEBRASPE RECORRIDA: ANA ELISA PEREIRA LARA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS. VINCULAÇÃO AO EDITAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. ÓRGÃO CONTRATANTE. DEFICIÊNCIA AUDITIVA. ELIMINAÇÃO. ENQUADRAMENTO. 1. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é remédio excepcional e de rito especial para se proteger direito líquido e certo sempre que, por ilegalidade ou por abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 2. Rejeita-se preliminar de inadequação da via eleita quando, à luz da teoria da asserção, a afirmação à exordial e a realidade vertente dos autos tratam do mérito e devem ser enfrentadas em sede de eventual provimento ou desprovimento do recurso. 3. O órgão responsável pela realização e homologação do concurso público é a parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança, pois a banca examinadora apenas recebe delegação para a sua realização. 4. Segundo disposição do artigo 1o, § 1o da Lei no 14.768/23, adotar-se-á, como valor referencial da limitação auditiva, a média aritmética de 41 dB (quarenta e um decibéis) ou mais aferida por audiograma, de forma autorizar que candidatos com surdez unilateral total ou bilateral parcial ou total concorram às vagas destinadas a pessoas com deficiência. 5. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 6. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial interposto, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, 927, inciso III, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, deixando de observar o entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 485 da Repercussão Geral; e b) artigo 2o da Lei 13.146/2015, argumentando que a inaptidão da recorrida na avaliação biopsicossocial do certame se deu por equipe multidisciplinar e especializada que concluiu não ser a recorrida portadora de deficiência auditiva. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria debatida, indica ofensa aos seguintes dispositivos da Constituição Federal: a) artigo 2o, suscitando afronta ao princípio da separação dos poderes, ao argumento de que não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora em avaliação realizada em concurso público, invadindo o mérito administrativo; b) artigo 5o, caput, asseverando que a avaliação biopsicossocial foi realizada em estrita observância ao princípio da isonomia, corolário dos concursos públicos, devendo ser realizada em igualdade de condições, sob pena de se favorecer uns candidatos, em detrimento de outros; e c) artigo 37, ressaltando que as condições que enquadram o indivíduo na condição de pessoa com deficiência decorrem de expressa previsão legal, de forma que não há qualquer ilegalidade na avaliação biopsicossocial da recorrida que constatou que ela não é pessoa com deficiência. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 927, inciso III, do CPC, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo com base no apontado malferimento ao artigo 2o da Lei 13.146/2015. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, descabe transitar no que se refere à aventada transgressão aos artigos 2o e 37, ambos da CF. Isso porque, para a análise das teses recursais seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: "A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula no 279/STF” (ARE 1537192 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 30-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-05-2025 PUBLIC 07-05-2025). Por fim, inviável o prosseguimento do apelo extremo em relação à alegada violação ao artigo 5o, caput, da CF, pois, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. A propósito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025